Tribunal: CARF
Processo: 15540.000424/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000424/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.876 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
MARLUX EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE GLOSA.
O §7° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3° da MP n° 2.166-
67, de 2001, apenas dispensava a prévia comprovação das informações
prestadas na declaração, ou seja, não havia que se instruir a Declaração de ITR
com a documentação que a fundamenta. Para efetuar a Declaração de ITR,
cabia à contribuinte pré-constituir prova documental a alicerça-la, ainda que
não tivesse de apresentá-la de imediato ao fisco quando da declaração. Uma
vez intimada a comprovar a área declarada, cabia à fiscalizada exibir prova
hábil da existência da área no imóvel rural.
SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000424/2007-19
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000424/2007-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 232/236) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 205/224) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 07/15),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2003, 2004 e 2005,
tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA NOSSA SENHORA DA BOA
ESPERANÇA”, cientificado em 21/12/2007 (e-fls. 174).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimada, a contribuinte não apresentou Ato Declaratório Ambiental - ADA e nem laudos
técnicos e/ou certidão do órgão público competente, restando não comprovadas as Áreas de
Preservação Permanente e de Pastagens e nem o Valor da Terra Nua, tendo sido acolhido erro na
área total do imóvel.
Na impugnação (e-fls. 95/111), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Erro de Aplicação da Alíquota e Base de Cálculo.
(b) A Lei n° 9.393/1996 e a Prescindibilidade de Apresentação de Ato
Declaratório do IBAMA e Demais Exigências na Declaração do ITR.
(c) Jurisprudência.
(d) Selic.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 205/224), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003, 2004, 2005
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Contendo o Auto de Infração todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal - PAF e tendo sido o procedimento fiscal instaurado em
conformidade com as normas e os princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao
contribuinte exercer plenamente o seu direito de defesa, não há que se falar em qualquer
irregularidade que macule o lançamento.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
As áreas de preservação permanente, para fins de exclusão da tributação do ITR, devem
estar incluídas no requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado
tempestivamente junto ao IBAMA.
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000424/2007-19

pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 12/02/2014 (e-fls. 228/229) e o recurso voluntário
(e-fls. 232/236) interposto em 13/03/2014 (e-fls. 232), em síntese, alegando:
(a) Área de Preservação Permanente. A Lei n°. 9.393/1996 apenas exige a
declaração unilateral do contribuinte quanto à área tributável que sofrerá a
incidência do imposto federal, sem prévia comprovação, ficando apenas
responsável pelo pagamento do imposto correspondente acrescido de juros e
multa em caso se sua declaração não ser verdadeira. Sendo assim, não há
amparo legal para a fiscalização exigir Ato Declaratório Ambiental, laudos
técnicos, certidões e atos do poder público para comprovação declarado em
suas DITRs. A Portaria SRF n°. 447 de 28/03/2002, ou mesmo as Instruções
Normativas n°. 43 e 67 de 1997, não podem inverter o ônus da prova,
atribuindo a comprovação do declarado ao contribuinte, sob pena de violação
do princípio constitucional da reserva legal.
(b) Selic. A Selic é ilegal e também viola o princípio constitucional da reserva
legal.
(c) Pedido. Pede o recálculo do imposto, sob pena de nulidade do auto de
infração. Alternativamente, pede o provimento do recurso para a manutenção
das declarações, eis que a área de preservação permanente goza de presunção
legal. Pede ainda o integral cancelamento do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.876 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000424/2007-19

Admissibilidade. Diante da intimação em 12/02/2014 (e-fls. 228/229), o recurso
interposto em 13/03/2014 (e-fls. 232) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Área de Preservação Permanente. A recorrente sustenta não haver amparo legal
para a fiscalização exigir comprovação da área de preservação permanente declarada mediante
apresentação de ADA e laudo técnico, certidões e atos do poder público, sendo da fiscalização o
ônus de comprovar não ser verdadeira a declaração. A argumentação não prospera. O §7° do art.
10 da Lei n° 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3° da MP n° 2.166-67, de 2001, apenas
dispensava a prévia comprovação das informações prestadas na declaração, ou seja, não havia
que se instruir a DITR com a documentação que a fundamenta. Contudo, para efetuar a
declaração de ITR, cabia à contribuinte pré-constituir prova documental a alicerça-la, ainda que
não tivesse de apresentá-la de imediato ao fisco quando da declaração, devendo, contudo, fazê-lo
quando expressamente intimada em procedimento fiscal para tanto (CTN, art. 195; Lei n° 9.393,
de 1996, art. 10, §7°; e Decreto n° 4.382, de 2002, arts. 40 e 47). Logo, não há que se falar em
inversão do ônus da prova ou em violação de princípio constitucional ou em nulidade do
lançamento ou em cancelamento ou recálculo do lançado. Além disso, a impugnação e o recurso
também não foram instruídos com prova documental hábil a comprovar existência da área de
preservação permanente e nem da apresentação de ADA (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III
e §4°).
Selic. A utilização da Taxa SELIC lastreia-se na legislação citada no Auto de
Infração, sendo pacífica a incidência sobre débitos tributários:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da repercussão
geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e
da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE
582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp
879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 250
DF CARF MF
Original